Tribunal: TJPA
Processo: 0819078-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819078-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SAMIRA FREITAS DE ARAUJO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819078-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SAMIRA FREITAS DE ARAUJO

AGRAVADO(A): MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidata aprovada na 24ª colocação no Concurso Público nº 001/2024 para o cargo de Professor de Geografia, contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA que indeferiu pedido de tutela de urgência, visando à sua imediata nomeação e posse. A agravante sustenta a existência de vagas ociosas e contratações temporárias em desrespeito à ordem de classificação do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência requerida, com fundamento na alegada preterição arbitrária da candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital, em razão de contratações temporárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas em edital possui apenas expectativa de direito à nomeação, nos termos da jurisprudência consolidada no Tema 784 da Repercussão Geral do STF (RE 837.311/PI).

Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A ausência de comprovação documental robusta acerca das alegadas desistências dos candidatos classificados nas posições anteriores inviabiliza o reconhecimento de preterição suficiente para alcançar a 24ª colocação da agravante.

A mera existência de contratações temporárias não demonstra, por si só, a preterição arbitrária ou a existência de cargos efetivos vagos aptos a justificar a nomeação da agravante, sendo necessária instrução probatória no juízo de origem.

A Administração Pública, durante o prazo de validade do certame, detém discricionariedade para nomeações conforme conveniência, oportunidade e disponibilidade orçamentária, inexistindo obrigação imediata de nomeação do candidato fora das vagas previstas inicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convertendo-se em direito subjetivo apenas mediante demonstração inequívoca de preterição arbitrária.

A alegação de contratações temporárias não é suficiente, por si só, para configurar preterição, sendo indispensável a demonstração de existência de cargos efetivos vagos e dotação orçamentária.

A concessão de tutela de urgência exige prova robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica quando a classificação do candidato não é atingida pelas supostas vagas remanescentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IV e IX; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784 da Repercussão Geral).
STJ, AgInt no RMS 62.111/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 04.05.2020.
TJPA, MS Cível nº 0808468-16.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 06.08.2024.
TJPA, AI nº 0807085-42.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 14.06.2021.
TJPA, Apelação Cível nº 0015301-73.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 27.06.2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
22 de janeiro de 2026
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por SAMIRA FREITAS DE ARAUJO, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que nos autos da Ação Ordinária 0804169-21.2025.8.14.0045, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Historiando os fatos, a parte autora narra que foi aprovada no Concurso Público nº 001/2024 para o cargo de Professor de Geografia, obtendo a 24ª colocação. Relata que o edital previa 17 vagas para ampla concorrência, mas apenas 9 foram efetivamente preenchidas, restando 8 vagas ociosas decorrentes de desistências ou não comparecimento. Alega, ainda, a existência de 6 professores de Geografia contratados temporariamente, o que, somado à existência de cargos vagos, caracterizaria preterição arbitrária da ordem de classificação, pleiteando, assim, sua nomeação e posse imediata.

Em apreciação da medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA formulado na inicial.

Defiro ao autor o benefício da gratuidade da justiça (art. 98 e art. 99, § 3º, CPC), à vista da declaração de hipossuficiência acostada e inexistindo, por ora, elementos que a infirmem. OFICIE-SE o Ministério Público.

Retifique-se o polo passivo, para correção do cadastro do Município de Redenção/PA no sistema, devendo constar a denominação correta, endereço e o CNPJ, nos termos do art. 75, III, do CPC.

Resolvido o pedido liminar: Dispenso a audiência de conciliação, prosseguindo-se com a citação das rés para, querendo, apresentarem contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados nos termos legais.”

Inconformada, a SAMIRA FREITAS DE ARAUJO, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, a recorrente suscitou que a decisão merece reforma, pois estariam presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, decorrentes da flagrante preterição da candidata aprovada em detrimento da manutenção de contratações temporárias para o mesmo cargo, mesmo diante da existência de vagas ociosas.

Argumentou que tal conduta viola os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e igualdade, além de afrontar a Súmula 15 do STF e a tese de Repercussão Geral no RE 598.099/MS, defendendo seu direito subjetivo à nomeação.

Finalizou sustentando que a continuidade das contratações precárias consolida situação de ilegalidade e, ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para determinar a reforma da decisão, concedendo a tutela de urgência para a imediata suspensão das contratações temporárias e a convocação da Agravante para tomar posse.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões, conforme certidão nos autos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se o órgão ministerial pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção obrigatória como
custos legis
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravante, sob o fundamento de que a candidata aprovada fora do número de vagas detém, em regra, apenas expectativa de direito à nomeação, sendo necessária dilação probatória para comprovar a alegada preterição arbitrária decorrente de contratações temporárias ou desistências.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes não militam a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
agiu com acerto ao indeferir a medida liminar.

Compulsando os autos, verifica-se que a Agravante obteve a 24ª colocação no Concurso Público nº 001/2024 para o cargo de Professor de Geografia. O edital do certame previa expressamente o quantitativo de 17 (dezessete) vagas para a ampla concorrência. Portanto, é fato incontroverso que a candidata foi classificada fora do número de vagas ofertadas inicialmente.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, consolidada no Tema 784 do STF (RE 837.311/PI), estabelece que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação. Tal expectativa somente se convola em direito subjetivo se comprovada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento que revele a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame.

A recorrente sustenta que, das 17 vagas previstas, apenas 9 foram preenchidas, restando 8 vagas ociosas por desistência ou não comparecimento. Contudo, em sede de cognição sumária, não há nos autos comprovação robusta e documental dessas desistências ou do não comparecimento dos candidatos que a precedem na lista classificatória.

Ainda que se considerasse a existência das 8 vagas remanescentes mencionadas, a Agravante figura na 24ª posição. Para que o direito subjetivo a alcançasse, seria necessário comprovar não apenas a vacância dos cargos previstos no edital, mas uma quantidade de desistências ou preterições suficiente para atingir a sua classificação (da 18ª à 23ª posição), o que não restou demonstrado de plano neste instrumento recursal.

Além disso, o concurso público em questão foi homologado em 06 de junho de 2024, e possui validade de 2 (dois) anos, prorrogável por igual período. Estando o certame dentro do prazo de validade, a Administração Pública detém discricionariedade para realizar as nomeações conforme sua conveniência e oportunidade, bem como de acordo com a disponibilidade orçamentária, não havendo,
a priori
, ilegalidade no aguardo para a nomeação dos candidatos classificados em cadastro de reserva ou fora das vagas imediatas.

Sobre o tema, cito a jurisprudência do STJ, no sentido de que "enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado, ainda que dentro do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, dependente do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se comprovada preterição, o que não ocorreu nos autos” (Precedentes: AgInt no RMS 62.111/MG , Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 4/5/2020; AgInt no RMS 61.912/MG , Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/3/2020; RMS 61.240/RN , Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; RMS 52.435/MG , Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/10/2017; AgInt no RMS 61.560/MG , Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/12/2019).

Ademais, a alegação de existência de contratos temporários, por si só, não é suficiente para caracterizar, nesta fase processual, a preterição arbitrária, sendo indispensável a instrução probatória na origem para verificar se tais contratações recaem sobre vagas efetivas e se há dotação orçamentária para o provimento imediato dos cargos, conforme bem pontuado na decisão agravada.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO C-208. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. POLICIAL PENAL. CANDIDATO
APROVADO ALÉM DO QUANTITATIVO DE VAGAS OFERTADAS PARA PROVIMENTO IMEDIATO E IGUALMENTE FORA DO CADASTRO DE RESERVA. REALIZAÇÃO DE NOVO CERTAME. RE Nº 837.311/PI (TEMA 784). CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. NÃO INDICAÇÃO DE CARGO EFETIVO VAGO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO.
SEGURANÇA DENEGADA.

(...)

4. A administração detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame sem que isso indique preterição do impetrante, notadamente porque aprovado fora do número de vagas ofertadas pelo edital de abertura do concurso público - RE nº 837.311/PI (Tema 784).

5. Além disso, a simples alegação de contratação temporária, à mingua de provas concretas acerca da existência de cargo de provimento efetivo vago, não demonstrado pelo impetrante, por si só é incapaz de evidenciar preterição do candidato.

6. Segurança denegada.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0808468-16.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 06/08/2024 )

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. CADASTRO RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇAO. PRECEDENTE DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- O candidato aprovado em concurso público, mas
classificado fora do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação.

II- Para que se configure a preterição ilegal de candidato aprovado fora das vagas, mesmo em cadastro de reserva, é indispensável a demonstração de que a Administração Pública agiu de forma arbitrária e imotivada, uma vez que situações dos mais variados matizes podem justificar a falta de nomeação, o que não se verifica, de plano, na espécie.

III- Recurso conhecido e improvido.

(TJE-PA, processo nº 0807085-42.2020.8.14.0000, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgamento: 14/06/2021)

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO C-153, SEAD/SESPA. CANDIDATA APROVADO EM CADASTRO DE
RESERVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos.

6. A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos. Precedentes.

7. De mais a mais, cumpre observar, ainda, que o prazo de validade do certame foi prorrogado por mais 02 anos, a contar de 22/04/2012 (Portaria nº 0261/2012), por sua a vez a vigência das referidas contratações encerrava em 30/11/2011 e 10/12/2011, isto é, ainda dentro do prazo de validade do certame sendo certo que enquanto não encerrado não há de se falar em omissão da Administração quanto ao dever de nomeação.

8. Apelação conhecida e provida, sentença reformada. (grifado)

(TJE-PA, processo nº 0015301-73.2012.8.14.0301, órgão julgador: 2ª Turma de Direito público, relatora: Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgamento: 27/06/2022)

Dessa forma, ausente a prova inequívoca da preterição capaz de alcançar a classificação da Agravante e estando o concurso em plena validade, não vislumbro a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela de urgência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/01/2026